Tribunal: TJDFT
Processo: 0723183-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723183-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DAWSON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FILIPE DAWSON DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 236021226, origem). Não houve pedido de tutela recursal. Sem custas, em razão do objeto da demanda. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC, uma vez que a relação processual não foi perfectibilizada. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025 12:22:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador